Tribunal: TJDFT
Processo: 0705215-36.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO LOCALIZAÇÃO DO APENADO. CONVERSÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DEVER DE MANUTENÇÃO DE ENDEREÇO ATUALIZADO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. RECALCITRÂNCIA. MANDADO DE PRISÃO COM CLÁUSULA DE APRESENTAÇÃO IMEDIATA. POSSIBILIDADE.
1. O ordenamento jurídico, à luz do Código Penal e da Lei de Execução Penal, estabelece a conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade quando há descumprimento injustificado das condições impostas. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida esse entendimento e admite a medida diante da frustração de tentativas de intimação e da ausência de justificativa para o não comparecimento.
2. A reiterada impossibilidade de localização do sentenciado, somada à sua ausência em audiência admonitória regularmente designada e devidamente publicizada por edital, caracteriza comportamento omissivo e resistência à execução penal. O dever legal de manter endereço atualizado, previsto no Código de Processo Penal, afasta a necessidade de diligências exaustivas pelo Juízo.
3. A ausência de expedição de mandado de prisão, mesmo após reconhecida a reconversão da pena, compromete a efetividade da medida e colide com a orientação jurisprudencial que autoriza a expedição de mandado com cláusula de apresentação imediata, como instrumento destinado a assegurar a continuidade da execução e a oitiva do apenado.
4. Prevalece a interpretação segundo a qual o Juízo da execução pode determinar a expedição de mandado de prisão, especialmente quando a resistência do sentenciado impede o regular prosseguimento da execução e pode conduzir à prescrição da pretensão executória.
5. Recurso conhecido e provido.